Tribunal: TJES
Processo: 5012255-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012255-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BOECHAT DE ASSIS

AGRAVADO: TARCISIO MALINI e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012255-66.2024.8.08.0000
Recorrente: PAULO HENRIQUE BOECHAT DE ASSIS
Recorrido: TARCISIO MALINI E OUTRO

Relator: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDÃO DE TRÂNSITO APARENTE. COMPARTILHAMENTO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com interdito proibitório, deferiu tutela de urgência para determinar ao agravante o fornecimento de cópia da chave de porteira instalada em estrada situada em sua propriedade, permitindo o acesso dos agravados ao imóvel vizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para revogação da tutela de urgência concedida; (ii) saber se o uso da estrada pelos agravados configura mera tolerância ou servidão de trânsito aparente apta a justificar proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência foi concedida com base em indícios de utilização contínua e aparente da via, caracterizando, em cognição sumária, servidão de trânsito passível de proteção possessória, independentemente de registro.
4. A jurisprudência admite a proteção de servidão aparente com fundamento na posse e na utilidade da via para o imóvel dominante, nos termos da Súmula 415 do STF e dos arts. 1.210 e 1.379 do Código Civil.
5. Não demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a reforma da decisão, especialmente porque a via alternativa indicada não se mostra plenamente utilizável.
6. A manutenção da chave com os agravados não implica prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que a porteira permanece resguardando a propriedade contra terceiros.
7. A controvérsia acerca da natureza jurídica da via demanda dilação probatória, sendo inadequada sua resolução em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A servidão de trânsito aparente, ainda que não registrada, pode ter sua posse protegida quando demonstrado seu uso contínuo e utilidade. 2. A ausência de perigo de dano imediato impede a revogação de tutela de urgência que visa preservar o status quo. 3. Questões relativas à existência definitiva de servidão demandam dilação probatória e não se resolvem em sede de agravo de instrumento."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 1.210 e 1.379.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 415

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5012255-66.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO HENRIQUE BOECHAT DE ASSIS

AGRAVADO:
TARCISIO MALINI E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, c
uida-se de
A
gravo de
I
nstrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
Paulo Henrique Boechat de Assis
(Id. 9556032), ver reformada a decisão interlocutória (proferida nos autos de origem nº 5001092-38.2024.8.08.0017) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c interdito proibitório movida por Tarcisio Malini e Elizete dos Anjos Jesuino, deferiu a medida liminar para determinar que o ora agravante forneça aos agravados a cópia da chave da porteira que obstrui o acesso à estrada que atravessa sua propriedade.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) ser legítimo proprietário da área onde se localiza a estrada, tratando-se de via particular sem qualquer servidão averbada ou contratada; (ii) que os agravados possuem entrada independente para sua propriedade e utilizam a via do recorrente por mera conveniência econômica; (iii) a inexistência de encravamento do imóvel vizinho que justifique a passagem forçada; (iv) que a manutenção da decisão vergastada implica em invasão de sua privacidade e insegurança para sua família; (v) a necessidade de reforma imediata da decisão para impedir o trânsito dos agravados pela via interna de sua propriedade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 10834831), defendendo a existência de servidão de trânsito aparente e a utilidade da via para o pleno usufruto da propriedade dos recorridos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

Dos autos principais, extraio que t
rata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada. A parte
recorrente
vendeu uma propriedade à parte Agravada em 02 de agosto de 2021,
onde afirma que restou
claramente estipulado que cada terreno possuiria suas respectivas entradas independentes.
Aduz que, n
o entanto, os
a
gravados têm utilizado indevidamente a estrada que é de uso exclusivo do Agravante para acesso a uma parte da propriedade dos Agravados.

Afi
rma que n
ão houve, em momento algum, acordo ou autorização para que os Agravados utilizassem a estrada particular do Agravante como acesso à sua propriedade. Tal propriedade nunca teve porteira, por não ser necessário, pois jamais outro proprietário havia feito uso da entrada do Agravante.

Segundo consta em suas razões, q
uando o Agravante tomou ciência do uso da sua estrada, imediatamente, instalou a porteira, para que sua propriedade não mais fosse invadida sem autorização.

Sinaliza, em seu recurso que o
uso contínuo e não autorizado da estrada privada do pelos Agravados vem causando diversos transtornos e invasão de privacidade, afetando diretamente o bem-estar e a tranquilidade do Agravante e de sua família.

E
x
postos os fatos, noto que
a controvérsia recursal gravita em torno da legalidade da decisão liminar que impôs ao agravante o dever de compartilhar a chave da porteira situada em estrada que corta sua propriedade, permitindo o livre trânsito dos agravados.

Ab initio, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que a pretensão restou superada, uma vez que o agravante procedeu ao recolhimento do preparo recursal (Ids. 9873345 e 11063935), praticando ato incompatível com a alegada hipossuficiência.

Nos autos principais a decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência aos autores/agravados sob o fundamento de que a estrada em questão é utilizada de forma contínua e aparente há longo tempo (desde 2021), configurando, em cognição sumária, servidão de trânsito que deve ser preservada até a instrução final do feito.

Assim, cinge-se a controvérsia a aferir se subsistem os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo réu/agravante, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que imponha a reforma da decisão de primeiro grau.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, a proteção possessória de servidões de trânsito aparentes independe de registro imobiliário, bastando a demonstração do exercício da posse e da utilidade da via para o imóvel dominante (Súmula 415 do STF):

"Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória".

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na proteção do
status quo ante
e na função social da posse, evitando-se o cerceamento abrupto de acessos consolidados pelo tempo, nos termos dos artigos 1.210 e 1.379 do Código Civil.

No caso, para o deslinde do presente recurso, não cabe adentrar a questões que devem ser deslindadas no contexto da fase probatória. No atual cenário, o julgamento a ser empreendido deve considerar, por certo a urgência em adotar medidas que, se forem necessárias, façam cessar o uso pela existência de risco às partes.

E, dentro do contexto dos autos, no que é pertinente a solução no atual momento procedimental, o agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de urgência premente que justifique a reforma da decisão agravada neste estágio processual.

Embora alegue a existência de via alternativa, a certidão do Oficial de Justiça e os documentos acostados sugerem que tal acesso carece de benfeitorias e manutenção para permitir o uso pleno da propriedade pelos agravados, o que reforça a utilidade da estrada objeto do litígio.

Ademais, não se vislumbra prejuízo imediato ou irreparável ao recorrente pela manutenção da chave com os agravados, visto que a porteira permanece instalada; resguarda a propriedade contra terceiros estranhos à lide e não há registros outros de pertubação da ordem privada do recorrente.

A questão atinente à natureza jurídica da via — se mera tolerância ou servidão consolidada — exige dilação probatória e deve ser dirimida à exaustão no processo principal, em fase de cognição exauriente. Inexiste, portanto, perigo de dano reverso que autorize a modificação da medida cautelar vigente.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que que resguarda a estabilidade das relações fáticas até o julgamento de mérito da demanda originária.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)